Tribunal: STF
Processo: ARE 1581828
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa é a seguinte (Doc. 244, fl. 11):

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. 
1. Materialidade, autoria e dolo comprovados. 
2. A versão de que a apelante não tinha ciência de que transportava drogas não é crível e não foi corroborada por nenhum elemento probatório durante a instrução processual. Ainda que se pudesse crer na sua versão, o transporte sem nenhuma cautela quanto ao objeto transportado indica, no mínimo, a assunção do risco de transportar material ilícito e de suportar as consequências desse agir negligente. Em outras palavras, haveria dolo eventual. 
3. A acusação tem o ônus da prova quanto à materialidade, à autoria e ao elemento subjetivo do tipo, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Contudo, deflui desse mesmo texto legal que incumbe à defesa apresentar prova do que alega se der versão diferente para os fatos ou alegar causas excludentes. No caso, a defesa não apresentou nenhuma prova da versão dada pelos apelantes, especialmente de que um deles tenha sofrido grave ameaça para que praticasse o crime, sob pena de sofrer um mal injusto e irreparável (CP, art. 22). 
4. A natureza e a quantidade total da droga apreendida (6.438 g de cocaína) justificariam, por si sós, a exasperação da pena-base em montante maior do que o fixado na sentença, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e da jurisprudência da Turma em casos análogos. Contudo, como não houve recurso da acusação, a pena-base não pode ser alterada, ficando mantida tal como fixada na sentença. 
5. Os apelantes são primários, sem antecedentes e não há prova de que se dediquem a atividades criminosas ou que integrem organização criminosa, tratando-se de "mula" do tráfico. Contudo, ao aceitarem transportar a droga, tinham plena consciência de que estavam cooperando (ainda que de modo circunstancial) com organização criminosa voltada ao tráfico transnacional de drogas. Para burlar a fiscalização, transportaram a droga oculta dentro de fundo falso das suas bagagens, o que mostra que tiveram auxílio (especializado) para a consecução do delito. Fração de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 mantida no mínimo legal. 
6. Mantido o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade (CP, art. 33, § 2º, "b"), que não pode ser substituída por penas restritivas de direitos, por falta de requisito objetivo (CP, art. 44, I). 
7. Apelações não providas.

Consta dos autos que o réu LUCAS CRUZ DOS SANTOS foi condenado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c art. 33, § 4º e artigo 40, I, todos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 anos 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 485 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo (Doc. 195, fl. 21).
Interposto recurso de Apelação, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento ao recurso (Doc. 244).
Irresignado, o réu LUCAS CRUZ DOS SANTOS interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 265).
O réu LUCAS CRUZ DOS SANTOS, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal,  sustenta que o acórdão violou o art.  artigo 5°, II e XLVI  e o art.  93, inciso IX da CF/88  da Constituição Federal (Doc. 265).
Afirma que decisão recorrida “[e]stá preenchida a hipótese do artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, na medida em que se está diante de violação ao princípio da legalidade, da individualização das penas e, também, do dever de fundamentação das decisões. Há, portanto, flagrante violação ao artigo 5°, II e XLVI e artigo 93, IX, todos da Constituição Federal” (Doc. 265, fl. 4).
Sustenta que “a aplicação da Súmula 231, deste Colendo Superior Tribunal de Justiça não está em consonância com o atual sistema penal constitucional. Sendo assim, se está diante de violação aos princípios constitucionais, principalmente no que tange à legalidade, pelo que é de rigor o provimento deste Recurso Extraordinário a fim de que se afaste o óbice da Súmula 231, do STJ e, por conseguinte, considere a atenuante da confissão espontânea para diminuição da pena do recorrente”(Doc. 265, fls. 8-9).
Alega também que “[n]a terceira fase da dosimetria da pena, foi devidamente reconhecida a figura do tráfico privilegiado, contudo, aplicando-se a mínima fração de diminuição (1/6), sob a infundada justificativa de que o recorrente teria sido, supostamente, auxiliado por organização criminosa, para a qual teria cooperado, o que foi considerado como “gravidade concreta” do delito”(Doc. 265, fls. 9).
Por fim, afirma que “a primariedade, bons antecedentes e ausência de violência ou grave ameaça do crime imputado ao recorrente, bem como o seu apenamento inferior à 04 (quatro) anos de reclusão, o que lhe confere o direito subjetivo à substituição de pena, em atenção à estrita legalidade do artigo 44, do Código Penal” (Doc. 265, fl. 13). 
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso.
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso aos fundamentos de que: (a) as violações suscitadas não caracterizam ofensa direta ao texto constitucional, mas sim, dizem respeito à necessária análise de legislação infraconstitucional e (b) incide ao caso a Súmula 279/STF (Doc. 276, fl. 14). 
No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos referidos óbices processuais (Doc. 281)
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 263), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 276). Houve a interposição de Agravo (Doc. 283), o qual foi negado provimento pelo Ministro relator no STJ (Doc. 307).
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
No ponto, observa-se que o recorrente não abriu tópico específico para demonstrar a repercussão geral da matéria, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Nesse sentido, cito julgados desta CORTE:

  Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de Drogas. Repercussão geral. Ausência de preliminar formal e fundamentada. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2. Verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razões de decidir 3. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 4. No caso, a parte recorrente, no apelo extremo, não trouxe preliminar formal e devidamente fundamentada de repercussão geral. 5. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedente. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido.(ARE 1578321 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18-02-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 02-03-2026  PUBLIC 03-03-2026-grifei)
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de pedido de revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 5. A “deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE 1417091 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.546.214 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/05/2025 - grifei).
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Preliminar de repercussão geral da matéria. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Precedentes. 5. A “repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes” (RE 1.443.953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1514027 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 29-10-2024  PUBLIC 30-10-2024 -grifei)

Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, no Acórdão a  condenação e fixação da pena foram mantidas com base nos seguintes fundamentos (Doc. 244, fls. 5):
	
Como dito acima, cabe à acusação a produção das provas de materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo, relativamente à imputação feita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. No entanto, deflui desse mesmo texto que à defesa incumbe o ônus da prova quando apresenta versão diversa para os fatos ou alega causas excludentes, bem como, no mínimo, apresentar elementos que possam pôr em dúvida razoável o quanto sustentado pela acusação. 
No caso, não há nenhuma prova (sequer indício) de que LUCAS tenha sofrido grave ameaça para que praticasse o crime, sob pena de sofrer um mal injusto e irreparável (CP, art. 22)
(...)
Passo ao reexame da dosimetria da pena. 
LUCAS CRUZ DOS SANTOS 
Na primeira fase, o juízo a quo fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mínimo legal, levando em consideração a quantidade individual de droga transportada (2.565 g de cocaína). 
Ressalto que o juízo deveria ter considerado a quantidade total de droga apreendida (2.565 g com LUCAS e 3.873 g com PAMELA, no total de 6.438g de cocaína), pois o delito foi praticado em concurso de pessoas. Entretanto, assim não o fez e, como não houve recurso da acusação, mantenho a pena-base fixada na sentença, pois eventual alteração implicaria reformatio in pejus. 
Na segunda fase, o juízo não reconheceu circunstâncias agravantes e reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, "d"), mantendo a pena intermediária no mínimo legal, o que confirmo, em virtude da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que é consentânea com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral (REQORG 597270, Pleno, Rel. Ministro Cezar Peluso, j. 26.3.2009, Publicação DJe 04.6.2009). 
Na terceira fase, o juízo aplicou a causa de aumento prevista no art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006 (transnacionalidade), na fração mínima de 1/6 (um sexto), o que confirmo, passando a pena para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 
O juízo também aplicou a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração mínima de 1/6 (um sexto), porém a defesa pede o aumento da fração para o máximo de 2/3 (dois terços). Sem razão, no entanto. 
De acordo com essa norma, as penas do tráfico de drogas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, devendo esses quatro requisitos concorrer cumulativamente para que a minorante seja aplicada. 
No caso, o apelante é primário, sem antecedentes e não há prova de que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa, tratando-se de "mula" do tráfico. Contudo, ao aceitar transportar a droga, tinha plena consciência que estava cooperando (ainda que de modo circunstancial) com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Para burlar a fiscalização, transportou a droga em fundo falso de sua bagagem, em voo para o exterior, o que mostra que teve auxílio (especializado) para a consecução do delito 
Por isso, a fração mínima aplicada é adequada e proporcional para a justa dosimetria da pena. Além disso, segundo a jurisprudência do STJ, a gravidade concreta do delito e suas circunstâncias autorizam a aplicação dessa minorante em patamar diverso do máximo (AgRg no HC 326.510/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 19.05.2016, DJe 08.06.2016).
 Assim, confirmo a fração mínima para a minorante e, em razão disso, mantenho a pena definitiva em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dia de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Mantenho o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade (CP, art. 33, § 2º, "b"), que não pode ser substituída por penas restritivas de direitos por falta de requisito objetivo (CP, art. 44, I). Por isso, não procede a pretensão da defesa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
 Observo que o desconto de que trata o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal não daria ao apelante direito a início do cumprimento da pena privativa de liberdade em regime menos gravoso porque ele foi preso em flagrante no dia 20.11.2021 e a sua prisão preventiva foi revogada em 02.12.2021 (ID 267984579).

Como se verifica, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).
Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente